Tribunal: TJSP
Processo: 1001758-73.2021.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária cumulada com Repetição do Indébito – Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos - Município de Santa Rita do Passa Quatro – Sentença de procedência do pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da Taxa de Licença, diante da inconstitucionalidade da sua base de cálculo, atrelada à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária cumulada com Repetição do Indébito – Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos - Município de Santa Rita do Passa Quatro – Sentença de procedência do pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da Taxa de Licença, diante da inconstitucionalidade da sua base de cálculo, atrelada à atividade desempenhada pelo contribuinte e o número de empregados do estabelecimento, bem como para condenar o Município à repetição do indébito – Insurgência da Municipalidade – PRELIMINARES – Sobrestamento do andamento processual em razão da repercussão geral reconhecida no ARE 990094 que não se sustenta, posto que não houve determinação de suspensão nacional de feitos pela Suprema Corte - Arguição de falta de interesse processual, por ausência de prévio requerimento administrativo que tampouco pode ser acolhida – Princípio da inafastabilidade da jurisdição que dispensa o prévio esgotamento da via administrativa, para que a controvérsia seja judicialmente debatida – Alegação, ainda, de inépcia da petição inicial, por falta de juntada de documento essencial ao ajuizamento da demanda – Rejeição – Prova do recolhimento do tributo para fins de repetição do indébito, que pode ser realizada na fase de liquidação de sentença – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – MÉRITO - Taxa de Licença objeto dos autos que se volta à remuneração do poder de polícia exercido pelo Município – Base de cálculo que, à luz dos artigos 145, II, da Constituição Federal e 77 do Código Tributário Nacional, deveria ser estipulada através de critérios que permitissem a remuneração do efetivo custo decorrente do poder de polícia exercido – Artigo 142 do Código Tributário Municipal de Santa Rita do Passa Quatro que, todavia, fixa a base de cálculo segundo o tipo de atividade desempenhada pelo contribuinte, bem como pela quantidade de empregados contratados pelo estabelecimento – Base de cálculo que não guarda relação com o custo do poder de polícia, mas sim com aspectos pessoais do contribuinte – Ilegalidade da cobrança evidenciada – Decisões do E. Órgão Especial desta Corte, declarando a inconstitucionalidade de leis de outros Municípios que adotaram a mesma base de cálculo versada nos autos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.